Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca da petição registrada sob o id 25933251, que requer o prosseguimento do feito, com a atualização dos valores e a expedição de requisições de pequeno valor. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator